Tribunal: TJSP
Processo: 2066150-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DA IMPETRANTE, SUSPENSAS PELO DECRETO ESTADUAL No 65.563/2021 – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – VIGÊNCIA, ADEMAIS, DA DENOMINADA 'FASE DE TRANSIÇÃO' DO 'PLANO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DA IMPETRANTE, SUSPENSAS PELO DECRETO ESTADUAL No 65.563/2021 – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – VIGÊNCIA, ADEMAIS, DA DENOMINADA 'FASE DE TRANSIÇÃO' DO 'PLANO SÃO PAULO' – RECLAMO IMPROVIDO.